Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-02.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007595-02.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EUDIMAR LUCIO DE SOUZA - CPF: 982.482.191-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. QUANTIDADE, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS QUE INDICAM DESTINAÇÃO COMERCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que condenou o apelante à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão:
Há quatro questões a serem analisadas: (i) definir se as provas são insuficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iii) avaliar a alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06; e (iv) reexaminar a dosimetria aplicada.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado e depoimentos coerentes de policiais que presenciaram a situação, corroborados por confissão parcial do acusado na fase inquisitiva.

2.

A diversidade, forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes, associadas à apreensão de valores em dinheiro e às circunstâncias da abordagem, evidenciam destinação comercial, afastando a tese de uso próprio e inviabilizando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

3.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, porém redimensionada por este Tribunal para 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, observando o critério de 1/6 (um sexto) de aumento por cada circunstância judicial negativa.

4.

Regime inicial semiaberto fixado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da comprovação de venda efetiva, bastando a quantidade, variedade e forma de acondicionamento do entorpecente, associadas ao contexto da apreensão. 2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com demais provas, são idôneos para embasar condenação. 3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo para a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 59, do CP; art. 42, da Lei n. 11.343/06; art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AREsp n. 2.492.666/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/3/2025; AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 16/10/2024; AgRg no HC 862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/5/2024. TJMT – Enunciados Orientativos n. 03 e 08 da TCCR; N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EUDIMAR LUCIO DE SOUZA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1007595-02.2024.8.11.0037, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta: a) tese absolutória quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; b) a necessidade de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para uso pessoal; c) a inconstitucionalidade da conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06 e; d) alternativamente, a possibilidade de readequação da pena definitiva.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 297585915).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 297585917).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 305384894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise da preliminar e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 20 de julho de 2024, por volta das 22 horas, na Rua D, Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste, o denunciado EUDIMAR LUCIO DE SOUZA trazia consigo, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 16,19g (dezesseis gramas e dezenove centigramas) de cocaína, na forma de 06 (seis) porções embaladas e 55 (cinquenta e cinco) "pedras", e 46,98g (quarenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, na forma de 17 (dezessete) porções embaladas, conforme Termo de Apreensão n. 2024.16.343965 (Id.165604179), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2024.191100-A01 (Id. 165604186 - Pág. 1/7), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelo Bairro São José, quando foi informada por terceiros que o denunciado EUDIMAR portava uma arma branca (faca) e ameaçava transeuntes na Rua D, local conhecido pela intensa mercancia e consumo de drogas ilícitas. Os Policiais deslocaram-se ao local informado, sendo que o denunciado EUDIMAR, ao avistar a viatura policial, tentou fugir, correndo e escondendo-se em uma residência sem portão, onde foi alcançado pela guarnição policial.

Mediante revista pessoal, os policiais localizaram R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em dinheiro trocado, além de diversas porções de maconha e de cocaína que EUDIMAR trazia consigo, bem como nas imediações do local encontraram a faca que o denunciado portava e usava para ameaçar terceiros e havia dispensado durante sua fuga.

Cientificado quanto a seus direitos constitucionais, EUDIMAR relatou aos policiais que adquiriu as drogas em Rondonópolis/MT e as revendia em Primavera do Leste/MT utilizando seu aparelho celular, para manter contato com fornecedores e clientes, e realizar transações PIX.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Id.165604182).

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06; requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas (Id. 297585865).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa (Id. 297585906).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – Do pleito absolutório/desclassificatório:

O crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual o apelante foi condenado, está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A autoria e materialidade delitiva estão evidentemente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 297585483); Boletim de Ocorrência (Id. 297585484); Termos de Depoimento (Id. 297585487 e 297585488); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 297585489); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 297585492); Laudo Pericial (Id. 297585496) e demais depoimentos colhidos em juízo (Id. 297585895).

Na fase inquisitiva foram ouvidos os Policiais Militares: Coester Lopes e Herivan Batista Boa Morte, os quais, em depoimentos verossímeis, declararam, respectivamente:

QUE Esta equipe policial em rondas pelo bairro são jose, foi abordada por um cidadão o qual relatou que na rua d, local conhecido pelo intenso fluxo de usuários e pelos diversos pontos de mercancia de entorpecentes havia um individuo transitando pela rua portanto consigo uma faca, e que este determinado individuo estaria ameaçando os transeuntes, em ato continuo está equipe policial continuou em rondas logrando êxito em localizar o suspeito; QUE o suspeito ao avistar a viatura policial mudou abruptamente sua direção de deslocamento, e tentou correr, que foi iniciado um breve acompanhamento e o suspeito foi abordado no quintal de uma residência que não continha portão, onde o mesmo tentou se homiziar, de imediato foi procedida a abordagem ao individuo, após busca pessoal ao suspeito foi encontrado em sua posse, uma certa quantia em dinheiro, e diversos envelopes contendo substancia análoga a maconha e em outro bolso um pote de balas contendo diversas pedras de pasta base de cocaína, que ao verificar as imediações do local da abordagem foi localizado a faca de cabo branco que o suspeito portava. Após a localização dos ilícitos, foi cientificado ao suspeito acerca dos seus direitos constitucionais inclusive o de permanecer em silencio, ciente dos seus direitos o suspeito relatou em entrevista que adquiriu a droga na cidade de rondonópolis e deslocou para primavera do leste para realizar a venda dos entorpecentes e que faz o uso do celular para realizar transações via pix e manter contato com seus fornecedores e clientes (Id. 297585487).

QUE Esta equipe policial, durante rondas pelo bairro São José, foi abordada por um cidadão que relatou a presença de um indivíduo transitando pela Rua D, portando uma faca e ameaçando os transeuntes. A Rua D é conhecida pelo intenso fluxo de usuários e diversos pontos de comércio de entorpecentes. Em ato contínuo, esta equipe policial prosseguiu em rondas e localizou o suspeito. Ao avistar a viatura policial, o suspeito mudou abruptamente sua direção de deslocamento e tentou correr. Foi iniciado um breve acompanhamento, e o suspeito foi abordado no quintal de uma residência que não possuía portão, onde ele tentou se esconder. De imediato, foi realizada a abordagem ao indivíduo. Após busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma quantia em dinheiro, diversos envelopes contendo substância análoga a maconha e, em outro bolso, um pote de balas contendo diversas pedras de pasta base de cocaína. Verificando as imediações do local da abordagem, foi localizada a faca de cabo branco que o suspeito portava. Após a localização dos ilícitos, o suspeito foi cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio.

Ciente dos seus direitos, o suspeito relatou em entrevista que adquiriu a droga na cidade de Rondonópolis e deslocou-se para Primavera do Leste para realizar a venda dos entorpecentes.

Informou ainda que faz uso do celular para realizar transações via PIX e manter contato com seus fornecedores e clientes (Id. 297585488).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Eudimar Lúcio de Souza reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 297585492).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.343965 a apreensão das seguintes substâncias e equipamentos:

1.

01 (um) unidade (s) de Substância análoga a Cocaína - 01 Porção de Substancia Análoga a Cloridrato de Cocaína, Lacre: 06134323, Código de Apreensão 7DA23 apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

2.

17 (dezessete) unidade (s) de Substância análoga a Maconha - 17 Porções de Substancia Análoga a Maconha, Lacre: 06134323, Código de Apreensão 7DA1E apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

3.

55 (cinquenta e cinco) unidade (s) de Outro - 55 Pedras de Pasta Base de Cocaína, Lacre: 06134323, Código de Apreensão 7DA20 apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

4.

06 (seis) unidade (s) de Substância análoga a Pasta Base - 06 Porções Embaladas em Invólucros Contendo Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 06134323, Código de Apreensão 7DA1F apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

5.

R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) - 157 REAIS EM MOEDA CORRENTE NACIONAL SENDO 01 NOTA DE 50 REAIS 03 NOTAS DE 20 REAIS 04 NOTAS DE 10 REAIS 01 NOTA DE 05 REAIS 01 NOTA DE 02 REIAIS, Código de Apreensão 7DA24 apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

6.

01 (um) unidade (s) 01 FACA DE CABO BRANCO COM FITA NO CABO, Código de Apreensão 7DA22 (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

7.

01 (um) unidade (s) Um Aparelho Celular de Cor Azul Marca Redmi Com Avarias Devido a Uso, Código de Apreensão 7da21 (em Custódia na Delegacia) apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA;

8.

01 (um) unidade (s) Uma Tesoura Inox, Código de Apreensão 7da25 (em Custódia na Delegacia) apreendido (a) em posse de EUDIMAR LUCIO DE SOUZA (Id. 297585489).

Conforme Laudo Pericial n. 512.3.10.9871.2024.191100-A01, as substâncias apreendidas apresentaram o seguinte resultado:

[...] Após a realização dos exames verificou-se que:

As alíquotas do Material “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.

As alíquotas do Material “C” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol)
[...] (Id. 292601864).

Sob o crivo do contraditório, os agentes estatais Coester Lopes, Herivan Batista Boa Morte e Marcos Aurélio Silva Siqueira, em depoimentos coerentes entre si, afirmaram que a busca pessoal se deu em decorrência de informações recebidas por terceiros, no sentido de que o acusado estaria portando uma faca e causando temor na população local.

Asseveraram que após a busca pessoal, foram encontrados em posse do acusado os materiais constantes no Termo de Exibição e Apreensão 2024.16.343965, inclusive os entorpecentes (Id. 297585489).

Consignaram que o acusado confessou a eles que teria buscado o entorpecente na cidade de Rondonópolis e se deslocou para o município de Primavera do Leste para comercializar as substâncias ilícitas (Id. 297585895).

Em seu interrogatório, o acusado Eudimar Lúcio de Souza confirmou ter trazido as drogas apreendidas da cidade de Rondonópolis para Primavera do Leste, mas negou a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, consignando ser apenas usuário e que as substâncias seriam destinadas, exclusivamente, para seu uso pessoal (Id. 297585895).

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos [especificamente o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 297585489) e o Laudo Pericial (Id. 297585496)] corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Coester Lopes, Herivan Batista Boa Morte e Marcos Aurélio Silva Siqueira, no sentido de que o acusado Eudimar Lúcio de Souza, realmente portava as drogas apreendidas para fins de traficância, sendo suficientes para embasar a sentença condenatória.

Com efeito, sabe-se que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

Assume relevo, ainda, o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se que a quantidade de drogas apreendidas (01 porção de cocaína; 17 porções de maconha; 06 porções e 55 pedras de pasta base de cocaína) associadas à quantia em dinheiro apreendida em posse do acusado (R$ 157,00 – cento e cinquenta e sete reais – em dinheiro “trocado”) demonstram que, em verdade, o acusado Eudimar Lúcio de Souza não se trata de mero usuário de entorpecentes.

Em recente julgamento de caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA COM LASTRO NA PROVA DOS AUTOS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, discutindo a licitude da busca pessoal realizada e a tipificação da conduta como tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, rejeitando a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para posse de entorpecentes para uso próprio, destacando a fundada suspeita e a compatibilidade dos depoimentos dos policiais com as provas.

II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal foi lícita e se a conduta do agravante se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou ao de posse para consumo próprio.

III. Razões de decidir: 4. A busca pessoal foi considerada legal, pois foi justificada pelas circunstâncias do flagrante, com o agravante abordado em local conhecido por tráfico de drogas, demonstrando comportamento evasivo e nervosismo. 5.
A quantidade e diversidade das drogas apreendidas, aliadas ao dinheiro encontrado, indicam destinação comercial, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal
. 6. A concessão de
habeas corpus
de ofício para desclassificar a conduta exige revolvimento probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo conhecido. Recurso Especial desprovido.

Tese de julgamento: “1. A busca pessoal é lícita quando justificada por fundada suspeita. 2. A desclassificação de tráfico para uso pessoal exige análise probatória incompatível com habeas corpus. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas podem indicar destinação comercial
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2o; CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 833.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AgRg no HC 862.287/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024.

(AREsp n. 2.492.666/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (grifos meus).

Nessa mesma esteira de pensar, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde de prova da comercialização efetiva, sendo suficiente a quantidade, a forma de acondicionamento da substância e o contexto da apreensão para demonstrar a destinação mercantil

(N.U 1008617-85.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa maneira, fundamentado na jurisprudência e nos Enunciados Orientativos n. 03 e 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, bem como na jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, não há razões que justifiquem a absolvição do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tampouco a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da mesma lei.

II – Da dosimetria da pena:

O apelante sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, ante à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, exasperando a pena-base em 02 (dois) anos. Vejamos:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a culpabilidade é normal a espécie;
o réu é possuidor de maus-antecedentes, uma vez que possui condenações transitadas em julgado e cumpridas há mais de cinco anos, conforme folha de antecedentes criminais de Id. 167806770 (processo n. 982-10.2006.811.0038 – Araputanga – foi extinto pelo cumprimento, com trânsito em julgado 12/09/2018 e baixa em17/08/2020)
; sua conduta social e personalidade presumem-se boas à falta de prova em contrário; o motivo do crime é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo;
as circunstâncias são desfavoráveis diante da quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 16,19g (dezesseis gramas e dezenove centigramas) de cocaína, na forma de 06 (seis) porções embaladas e 55 (cinquenta e cinco) "pedras", e 46,98g (quarenta e seis gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, na forma de 17 (dezessete) porções embaladas - Termo de Exibição e Apreensão da Num. 2024.16.343965 (Id.165604179) e do Laudo Pericial Definitivo no 512.3.10.9871.2024.191100-A01 (Id. 165604186), bem como corroborado ao fato de que o réu veio da cidade de Rondonópolis para comercializar entorpecentes nesta cidade de Primavera do Leste
; as consequências do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves (Id. 297585907) (grifos meus).

Como se sabe, a fixação da pena-base insere-se no âmbito de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve observar os parâmetros do art. 59, do Código Penal, avaliando, de forma motivada, as circunstâncias judiciais do caso concreto.

Em outras palavras, não há uma fração/limite obrigatório ou vinculante a ser seguido pelo julgador, ou seja, constatada a maior gravidade na circunstância judicial negativa, justifica-se a exasperação em patamar superior, desde que fundamentada de modo idôneo e proporcional.

A despeito disso, alinhando ao entendimento jurisprudencial adotado em outros julgados de minha relatoria, anoto que diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pela valoração negativa de cada circunstância judicial, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu
como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo

(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025) (grifos meus).

Com base nesse entendimento e considerando que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente 02 (duas) das 08 circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, hei por bem exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, chegando à pena intermediária de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inexistindo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, tão pouco causas de aumento e/ou diminuição da pena, estabeleço a pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para readequar a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, bem como fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão da fixação do regime semiaberto,
DETERMINO
a expedição do competente alvará de soltura em favor do apelante Eudimar Lúcio de Souza, caso por outro motivo não esteja legalmente segregado, ressalvada, por evidente, a existência de outros decretos prisionais ou custódias cautelares em vigor que eventualmente possam justificar a manutenção da restrição de sua liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025